Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0728851-67.2022.8.07.0001 Apelante: JFR Engenharia e Construções Ltda Apelado: Carlos Eduardo Ferras de Mattos Barroso Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 48539986) interposta pela sociedade empresária JFR Engenharia e Construções Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que a apelante não demonstrou seus rendimentos mensais. Deve ser registrado ainda que o tema relativo à gratuidade de justiça foi oportunamente examinado, nos termos do ato decisório referido no Id. 48539978. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante comprove a alegada hipossuficiência econômica ou proceda ao recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator